Tribunal: CARF
Processo: 10283.724065/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724065/2020-21
ACÓRDÃO
3302-015.218 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBEA MANAUS – CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIOS FISCAIS.
NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA PARA ALTERAÇÃO DA NCM.
A alteração da classificação fiscal adotada pelo contribuinte exige prova
técnica inequívoca da inadequação da posição declarada, sobretudo
quando dela decorre a supressão de benefícios fiscais da Zona Franca de
Manaus.
Laudo
técnico
elaborado
por
profissional
habilitado,
fundamentado nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGIs) e nas Notas Explicativas (NESH), goza de presunção de
veracidade, cabendo à fiscalização produzir contraprova idônea para
infirmá-lo. Ausente prova técnica suficiente, deve prevalecer a classificação
indicada pelo contribuinte, com a consequente manutenção dos benefícios
fiscais e o cancelamento do crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a correta classificação fiscal dos produtos da
Recorrente na NCM 2106.90.10 - Ex 01 e, consequentemente, a aplicação da alíquota zero prevista
no artigo 28, inciso VII, da Lei no 10.865/2004.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.218 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724065/2020-21
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do Recurso Voluntário interposto por CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS
DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.o 08.993.104/0001-56, com o
objetivo de reformar o Acórdão n.o 104-005.801, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Manaus (DRJ04). O recurso visa a desconstituição total do crédito
tributário constituído pelo Auto de Infração n.o 10283.720920/2018-18, lavrado em 18 de abril de
2019, que exigiu o pagamento de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2015.
A ação fiscal resultou na exigência de débito fiscal, que se fundamenta em dois
pontos principais, conforme detalhado no Relatório Fiscal do Auto de Infração:
Divergência na Classificação Fiscal: A fiscalização da Receita Federal entendeu que
os produtos fabricados e comercializados pela Recorrente, embora classificados pela empresa
como “concentrados e extratos”, não se enquadram na subposição NCM/SH 2106.90.10 com o Ex-
tarifário 01. A autoridade fiscal argumentou que os produtos não seriam um “produto final
entregue à engarrafadora de bebidas, mas apenas um dos ingredientes para produzi-lo”. Com
base nessa conclusão, a fiscalização desconsiderou a aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS,
prevista no artigo 28, inciso VII, da Lei no 10.865/2004, efetuando o lançamento do crédito com
alíquotas normais.
Glosa de Despesas Operacionais: A fiscalização também efetuou a glosa de diversas
despesas operacionais da empresa, incluindo gastos com "publicidade, propaganda e eventos" e
"outras despesas operacionais", totalizando valores significativos. A Receita Federal alega que o
contribuinte, mesmo após ter sido intimado por duas vezes (a primeira em 20/08/2018 e a
segunda em 20/02/2019), não apresentou a documentação fiscal idônea necessária para
comprovar a necessidade e a efetivação dessas despesas na manutenção de suas atividades.
Em sua Petição de Impugnação, o contribuinte contestou as exigências fiscais,
apresentando os seguintes argumentos:
Validade da Classificação Fiscal: A empresa defendeu a correção de sua classificação
fiscal, argumentando que a alíquota zero de PIS/COFINS é aplicável aos seus produtos, que são de
fato concentrados utilizados para a produção de bebidas. Como prova crucial, a empresa anexou
um Laudo Técnico elaborado pela UNICAMP, o qual descreve o processo de fabricação, os
componentes químicos e o uso final de seus extratos e concentrados, confirmando a sua natureza.
Legitimidade das Despesas Operacionais: A CIBEA afirmou que as despesas glosadas
são legítimas e necessárias para tornar seus produtos conhecidos no mercado, agregando valor à
marca.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.218 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724065/2020-21
3
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento proferiu o Acórdão de Impugnação
n.o 104-005.801, que manteve a exigência fiscal integralmente. A DRJ fundamentou sua decisão
argumentando que o enquadramento fiscal é uma competência privativa da Administração
Tributária, e que o laudo técnico da empresa não tem força para alterar essa prerrogativa. A
decisão também reforça que as decisões de outros órgãos, incluindo o CARF (não sumuladas), não
possuem força normativa vinculante para as Delegacias de Julgamento.
No presente Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos já
apresentados e destaca que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em processo
anterior envolvendo a mesma situação fática, mas com relação ao IPI, decidiu favoravelmente à
empresa, reconhecendo a correta classificação fiscal dos produtos.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em suas Contrarrazões, defende
a manutenção do Acórdão da DRJ, reforçando que a competência para a classificação fiscal é
privativa da Administração Tributária.
O mérito deste voto, portanto, deve girar em torno da análise técnica e jurídica da
classificação dos produtos da CIBEA, ponderando o peso do laudo técnico apresentado contra o
entendimento da fiscalização. Será igualmente crucial decidir sobre a glosa das despesas
operacionais e, por fim, analisar a relevância e o impacto do precedente do CARF sobre o IPI na
decisão deste caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
1. BREVE RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Conforme o relatório preliminar, trata-se de Recurso Voluntário interposto por
CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA., CNPJ n.o 08.993.104/0001-56, contra o
Auto de Infração n.o 10283.720920/2018-18, lavrado para exigir PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL,
relativos ao período de janeiro a dezembro de 2015.
A fiscalização, em seu Relatório Fiscal, apresentou duas exigências principais: a
cobrança de PIS/COFINS com alíquota integral, sob a alegação de que os produtos fabricados pela
Recorrente não se enquadram na classificação fiscal NCM/SH 2106.90.10 - Ex 01 e, portanto, não
fariam jus à alíquota zero prevista na legislação; e a glosa de despesas operacionais por falta de
comprovação documental.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.218 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724065/2020-21
4
O contribuinte, em Impugnação e, posteriormente, em Recurso Voluntário, refutou
ambas as exigências, anexando aos autos um Laudo Técnico da UNICAMP para comprovar a
natureza de seus produtos, e defendendo a legalidade e pertinência de suas despesas. A DRJ, no
Acórdão n.o 104-005.801, manteve a autuação integralmente, motivando a interposição do
presente recurso.
É o relatório, em sua essência. Passo a proferir meu voto.
2. ANÁLISE DOS PONTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme o princípio da busca pela verdade material, é imprescindível que este
Colegiado examine minuciosamente as provas e os argumentos apresentados por ambas as
partes. Para tanto, divido a análise em tópicos específicos, visando a completa elucidação da
controvérsia e a transparência da decisão, em respeito ao devido processo legal administrativo.
2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente, embora tenha centrado sua defesa nos aspectos de mérito, levantou
argumentos que poderiam ser interpretados como uma alegação de nulidade do auto de infração,
em especial pela suposta falta de fundamentação técnica.
No entanto, a leitura dos documentos fiscais demonstra que o Auto de Infração foi
lavrado em estrita observância aos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional. A
fiscalização descreveu claramente os fatos geradores, a matéria tributável, a fundamentação legal
da exigência e a metodologia de cálculo. A divergência sobre a classificação fiscal, embora central
para o mérito, não invalida a constituição do crédito, pois o auto está devidamente motivado e
instruído com o entendimento da Administração Fiscal sobre o caso.
A jurisprudência deste Conselho, inclusive em casos análogos, tem reiteradamente
rechaçado preliminares de nulidade de Autos de Infração quando o crédito tributário está
devidamente fundamentado, lastreado em princípios da Administração Pública e regularmente
notificado ao sujeito passivo. Conforme o Acórdão n.o 3402-012.436, em caso semelhante (IPI)
envolvendo a mesma temática, este Conselho entendeu que a "tipificação" não enseja nulidade
quando o crédito foi constituído no rigor da lei.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
2.2. MÉRITO - DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS E A APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS
A questão fundamental neste processo é a correta classificação fiscal dos produtos
fabricados pela CIBEA, e a aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS com base no artigo 28, inciso
VII, da Lei no 10.865/2004, que dispõe:
"Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de: ... VII -
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.218 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724065/2020-21
5
concentrados para refrigerantes, xaropes e extratos de uso industrial, classificados nos códigos
2106.90.10 Ex 01, 2106.90.21 Ex 01 e 2106.90.29 Ex 01 da TIPI;"
A fiscalização, em seu Relatório Fiscal, divergiu da classificação fiscal da Recorrente,
argumentando que os produtos da CIBEA não seriam “produto final entregue à engarrafadora de
bebidas, mas apenas um dos ingredientes para produzi-lo”. A DRJ, por sua vez, reforçou essa
posição, alegando que a classificação fiscal é privativa da Administração Tributária e que o laudo
técnico da empresa não teria o condão de alterar tal entendimento.
Em contraponto, a Recorrente apresentou uma robusta defesa técnica e jurídica. A
peça-chave em sua argumentação é o Laudo Técnico da UNICAMP, que foi juntado aos autos. Este
documento descreve minuciosamente o processo de fabricação dos produtos e sua composição,
atestando, em essência, que os produtos são, de fato, concentrados.
Conforme o laudo da UNICAMP, os produtos são concentrados que contêm extrato
de guaraná, caramelo IV, aroma de guaraná, ácido cítrico, benzoato de sódio e água. A tese da
CIBEA, embasada no laudo, é de que seus produtos são preparações compostas, conforme exigido
pela própria norma, que permite a obtenção de bebidas por simples diluição em água ou após
tratamento complementar (adição de açúcar ou dióxido de carbono).
Neste ponto, a questão não se resume a uma mera prerrogativa da fiscalização de
classificar o produto, mas sim na análise da verdade material dos fatos. O laudo técnico, elaborado
por uma instituição de reconhecida idoneidade, é um elemento de prova fundamental para que
este Conselho possa aplicar o direito ao caso concreto. Ignorar essa prova técnica seria o mesmo
que negligenciar a realidade dos fatos, baseando a decisão apenas na presunção de legitimidade
dos atos administrativos, sem um escrutínio adequado. A ausência de uma perícia oficial não pode
descredibilizar a prova técnica produzida pelo contribuinte, especialmente quando a fiscalização
não apresenta prova pericial que a contradiga.
Além da prova técnica, a Recorrente trouxe à tona um importante precedente deste
Conselho que confere a necessária robustez ao seu pleito. Em um processo análogo, o Acórdão n.o
3402-012.436, que tratava da cobrança de IPI sobre o mesmo tipo de produto, este Conselho, ao
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte, se pronunciou de forma expressa e definitiva
sobre a questão.
Conforme a ementa do voto, a decisão do CARF reconheceu a classificação fiscal
dos concentrados adotada pela Recorrente (NCM 2106.90.10 – Ex. 01).
A leitura atenta daquele voto demonstra que a decisão se baseou na análise técnica
do produto, aplicando o Parecer Normativo CST no 65/79, que “conta com validade e eficácia” e
que a questão foi “definitivamente resolvida”. A decisão, portanto, não foi meramente formal,
mas mergulhou no mérito técnico do enquadramento do produto.
É imperativo que este Conselho mantenha a coerência e a previsibilidade de suas
decisões, assegurando a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência. Uma vez que o
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.218 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724065/2020-21
6
CARF já se manifestou sobre a questão técnica da classificação fiscal de um produto, não há razão
para que, em um processo subsequente, se altere o entendimento, especialmente quando não há
novos fatos ou provas que justifiquem uma reconsideração. A identidade da questão fática, a
saber, a natureza do produto, exige que a conclusão técnica seja a mesma, independentemente
do tributo discutido. O entendimento consolidado em um caso não pode ser contraditado em
outro com a mesma base fática, sob pena de gerar insegurança e imprevisibilidade para os
contribuintes.
Sendo assim, com base no laudo técnico que descreve o processo de fabricação e a
composição dos produtos, e na coerência da jurisprudência do CARF em casos análogos, concluo
que os produtos da Recorrente se enquadram, sim, na classificação fiscal que justifica a aplicação
da alíquota zero de PIS e COFINS. A decisão da DRJ, ao desconsiderar a prova técnica e a
jurisprudência, merece reforma.
Vale ressaltar que, como ficará demonstrado nos parágrafos abaixo, não se trata de
aplicação sumária da Súmula CARF 236, pois não estamos tratando de diversos produtos que
comporiam o Kit, mas sim, um único produto classificado como tal.
2.3. MÉRITO - DA GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS
O segundo ponto de exigência fiscal se refere à glosa de despesas operacionais da
empresa. O Relatório Fiscal afirma que a Recorrente, apesar de intimada por duas vezes, não
apresentou a documentação comprobatória da necessidade e idoneidade de suas despesas, o que
resultou na glosa dos valores e no consequente ajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Recorrente, em sua defesa, alegou a legitimidade dessas despesas, afirmando que
elas teriam como objetivo a publicidade e a divulgação de seus produtos no mercado. Contudo,
não foi juntada aos autos a prova documental que a fiscalização requereu (documentos fiscais,
contratos, comprovantes de pagamento etc.).
Neste contexto, a questão de fundo é a comprovação das despesas. O ônus da
prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, é do
contribuinte. Não basta alegar a pertinência das despesas; é fundamental comprovar a sua
existência e relação com a atividade da empresa.
Diante da falta de documentação comprobatória nos autos, e observando os
princípios de legalidade e da verdade material, este Relator não pode afastar a glosa com base
apenas nas alegações da Recorrente. A ausência da prova documental, que é o meio adequado
para comprovar a realização das despesas e sua natureza, impede o reconhecimento do direito de
dedução.
Dessa forma, entendo que a glosa das despesas operacionais, tal como realizada
pela fiscalização, deve ser mantida.
3. DISPOSITIVO
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.218 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724065/2020-21
7
Diante de todas as considerações acima expostas, e em consonância com a análise
técnica e jurídica dos fatos e das provas, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para:
Afastar a exigência de PIS e COFINS, por reconhecer a correta classificação fiscal dos
produtos da Recorrente (NCM 2106.90.10 - Ex 01) e, consequentemente, a aplicação da alíquota
zero prevista no artigo 28, inciso VII, da Lei no 10.865/2004.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 3600
DF CARF MF
Original